Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. MALFERIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece de recurso quando a parte não apresenta impugnação especificadamente aos fundamentos da decisão atacada, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

2. Agravo interno não conhecido.